Tribunal: TJMT
Processo: 1010723-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010723-83.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Consórcio, Práticas Abusivas, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), C VIEIRA - ELETRO - ME - CNPJ: 14.808.905/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRIZYANE VIEIRA - CPF: 880.943.403-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
COMPETÊNCIA DO FORO DO LUGAR DO DANO PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO - (LACP, ART. 2o C/C. CDC, ART. 93, I) - CRITÉRIO DA PREVENÇÃO (LACP, ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO C/C. CPC, ART. 219) – CONFLITO PROCEDENTE.

1 - O simples fato de o dano ultrapassar os limites de uma comarca não torna de dimensão regional para fins de aplicação do artigo 93, I, do Código de Defesa do Consumidor.

2 - Se, apesar de transpor os limites geográficos de uma determinada comarca, o dano se delimita a uma dada localidade e não ganha relevância à população do Estado como um todo, aparenta adequado que o trâmite processual e o respectivo julgamento da
actio
ajuizada sejam realizados no lugar.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1010723-83.2020.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO
:

JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá
e o
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
.

Na espécie, trata-se de
Ação Civil Pública,
ajuizada pelo
Ministério Público de Alta Floresta-MT
, em face da
C. Vieira Eletro –ME (Eletro Forte),
registrada sob o n
. 1002839-16.2019.8.11.0007,
objetivando a tutela, para proteger os consumidores que teriam supostamente lesados por conduta ilícita praticada pela Requerida e sua sócia proprietária Chrizyane Vieira, consistente em atividade nominada de venda/compra premiada, a qual apresenta características de pirâmide financeira.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo Suscitado, todavia, este declinou da competência, sob o fundamento de que restou caracterizado

a abrangência regional do dano, além dos fatos teriam ocorrido também nas cidades de Colider-MT e Apiacás-MT, nos termos do art. 93, II, do CDC.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe àquela Vara Especializada processar e julgar a demanda, sob o fundamento de que se tratando de dano ocorrido apenas em três comarcas próximas e, considerando-se a dimensão territorial do Estado de Mato Grosso, deve ser aplicada, subsidiariamente, a regra prevista no parágrafo único do art. 2o da Lei n.o 7.347/85 c/c art. 240 do CPC.

Por decisão desta Relatora, foi determinado ao
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência. (ID n.
49238454 - Pág. 1
).

Foram prestadas as informações pelo Juízo Suscitado (ID n. 50036492).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 51985492), manifestou pelo acolhimento do conflito negativo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá
e o
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
.

Na espécie, trata-se de
Ação Civil Pública,
ajuizada pelo
Ministério Público de Alta Floresta-MT
, em face da
C. Vieira Eletro –ME (Eletro Forte),
registrada sob o n
. 1002839-16.2019.8.11.0007,
objetivando a tutela, para proteger os consumidores que teriam supostamente lesados por conduta ilícita praticada pela Requerida e sua sócia proprietária Chrizyane Vieira, consistente em atividade nominada de venda/compra premiada, a qual apresenta características de pirâmide financeira.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo Suscitado, todavia, este declinou da competência sob o fundamento de que restou caracterizado

a abrangência regional do dano, além dos fatos teriam ocorrido também nas cidades de Colider-MT e Apiacás-MT, nos termos do art. 93, II, do CDC.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe àquela Vara Especializada processar e julgar a demanda, sob o fundamento de que se tratando de dano ocorrido apenas em três comarcas próximas e, considerando-se a dimensão territorial do Estado de Mato Grosso, deve ser aplicada, subsidiariamente, a regra prevista no parágrafo único do art. 2o da Lei n.o 7.347/85 c/c art. 240 do CPC.

A divergência nos presentes autos é acerca da competência
para processar e julgar ação civil pública decorrente de supostas irregularidades encontradas pelo Ministério Público do Estado,
que teriam supostamente lesados por conduta ilícita praticada pela Requerida e sua sócia proprietária Chrizyane Vieira, consistente em atividade nominada de venda/compra premiada, a qual apresenta características de pirâmide financeira, nas cidades de Alta Floresta, Colíder e Apiacás.

Pois bem.

De acordo com o art. 1o da Resolução no 11/2017/TP, assim está fixada a competência da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, ora Suscitante,
in verbis:

Processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis no 7.347/85, no 4.717/65 e no 8.429/92, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência.

O art. 2o da Lei 7.347/85, assim preconiza acerca da competência,
in verbis:

Art. 2o As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.

Como se pode observar, a Resolução no 11/2017/TP, ao fixar a competência da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá fez menção explícita à Lei no 7.347/85, que por sua vez, é clara em afirmar que a Ação Civil Pública será proposta no local onde ocorrer o dano.

Desta forma, se o dano ocorreu no âmbito local, o juízo competente será àquela Comarca onde o dano teve alcance.

Por outro lado, se o dano alcançou mais de uma cidade, ou seja, se este ocorreu à nível regional, deverá a ação ser proposta na Comarca da Capital

Tal sistemática de interpretação quanto à competência se dá pelo fato de que em se tratando de Ação Civil Pública para tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, necessário se faz a aplicação conjunta com a Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), uma vez essas leis formam um microssistema.

Assim, o art. 2o da Lei 7.347/85 deve ser interpretado em conjunto com o art. 93, do CDC, que assim estabelece,
in verbis:

]

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LICITAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS DE CONCESSÃO DE RODOVIAS FEDERAIS DELEGADAS AO ESTADO DO PARANÁ. PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO E DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. RECURSO PROVIDO.

1- O MPF ajuizou ação civil pública visando impedir a renovação de convênios de delegação de rodovias federais ao Estado do Paraná, bem como a prorrogação, sem prévia licitação, de contratos de concessão dessas rodovias celebrados entre esse último e a concessionárias requeridas.

2- Cinge-se a controvérsia dos autos a definição do juízo competente para processar e julgar pedido de tutela inibitória em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal com dois propósitos: evitar a renovação de convênios de delegação de administração de rodovias federais firmado entre a União e o Estado do Paraná; subsidiariamente, evitar a prorrogação, sem prévia licitação, de contratos de concessão dessas rodovias celebrados entre esse último e a concessionárias requeridas.

3- Os pedidos formulados na exordial evidenciam que o MPF busca coibir a pratica de um único ato administrativo, cujo possível dano abrange quase todo o Estado do Paraná. O pedido subsidiário tem a mesma natureza, já que o certame in comento, não obstante a pluralidade de contratos, foi único envolvendo seis lotes rodoviários.

4- A causa de pedir apresentada na exordial volta-se quanto a possibilidade de ocorrência de um ilícito administrativo uno e indivisível, apto a violar a moralidade administrativa.
Tem-se, pois, tutela de um direito difuso por excelência, que não objetiva aferir "múltiplos danos locais, um em cada concessão."

5- Em razão do disposto no artigo 93, II, do Código de Defesa do Consumidor, sendo o suposto dano regional é da capital do Estado a competência para o exame do feito. Precedentes.

6- Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1672984/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017) [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE POMPÉU - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO - REJEITADA - QUESTÃO CENTRAL - DANOS AMBIENTAIS -COMPETÊNCIA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E AUTARQUIAS DA CAPITAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o juízo de origem apresentou as razões, ainda que de forma concisa, pelas quais entende que a competência para o julgamento da demanda é de outro juízo, não há falar em nulidade da decisão, pois não há indícios de que a fundamentação tenha causado qualquer prejuízo no direito ao contraditório das partes.

A competência para julgamento de ação coletiva é do local do dano, quando este se limitar a uma única localidade, ou da capital do Estado ou no Distrito Federal, quando o dano for de âmbito regional ou nacional.

Considerando que tanto na ação proposta pelo Município de Pompéu quanto na ação ajuizada pelo Ministério Público Estadual as causas de pedir próxima e remota são a reparação de danos ambientais decorrentes do rompimento da Barragem situada no Córrego do Feijão, de propriedade da empresa Vale S/A, e tendo em vista que a tragédia e os danos ambientais dela decorrentes assolaram vários municípios do Estado de Minas Gerais, e não só o Município de Brumadinho e de Pompéu, a competência para julgamento do feito é da Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Capital, nos termos do art. 59 da Lei Complementar Estadual 59/2001, c/c art. 93, II, do CDC
.

Recurso não provido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.109096-8/001,
Relator
(a): Des. (a) Leite Praça, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da sumula em 13/1/2020) [Destaquei]

Entretanto, é importante destacar que, não há consenso a respeito da extensão territorial capaz de configurar um
dano

regional
.

Todavia, entendo que o fato de o
dano

atingir
mais de uma
comarca
não implica, necessariamente, em
dano

regional
,
sendo

possível
falar-se em
dano

local
que ocorra em várias cidades,
desde
que limitado a determinada
localidade
.

Em outras palavras, é dizer que o
dano

regional
mencionado na norma
pressupõe
o
envolvimento
de
parcela

considerável
de
municípios
ou área do
Estado
em
questão
.

Nesse sentido, é a doutrina de Hugo Mazzili:

Assim, nas ações civis públicas ou coletivas, quando o
dano
ou a ameaça de
dano
ocorra ou deva ocorrer em mais de uma
comarca
, mas sem que tenha o caráter estadual ou nacional, a prevenção será o critério de determinação da competência.

(MAZZILI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 13a ed. São Paulo: Saraiva. 2001. p. 211)

Ainda, convém trazer à baila as lições de Fredie Didier e Hermes Zaneti, que defendem a prevalência da competência de uma das comarcas envolvidas no
dano
, ainda que do interior, considerando que o juízo da capital estaria distante da
localidade
do
dano
, o que dificultaria a produção da prova:

Não há uma definição do que seja
dano

regional
. Pode-se compreender como
dano

regional
aquele que abarca uma das regiões do pais (Norte, Centro-oeste, Nordeste, Sudeste e Sul); ou ainda um
dano
que atinja um número mínimo de comarcas. A
questão
é complicada.

Veja o caso de um
dano
que ocorra na Região da Estrada Real, que envolve a Bahia e Minas. Seria um
dano
nacional? Pode-se argumentar que sim, pois um importante registro da história brasileira. Seria um
dano

regional
?

Também se pode argumentar que sim, pois atinge um pedaço significativo do território nacional. envolvendo cidades em dois Estados. Qual seria, então o foro competente para processar e julgar uma ação coletiva que tivesse por objeto o tombamento de imóveis nessa região?

Se entendesse como
dano
nacional, qualquer capital do país? Amapá? Porto velho? Se entendesse como
dano

regional
, qualquer capital dos Estados envolvidos? Belo Horizonte? Salvador? Ora, não nos parece que a melhor solução seja essa. Muito mais adequada é a competência de um dos juízos das comarcas envolvidas.

Os juízos das capitais ficam muito distantes das localidades, teriam dificuldades na produção de provas (inspeção judicial, por exemplo), além de não estarem vinculados à história dos locais a serem tombados.

(DIDIER, Jr., Fredie. ZANETI Jr, Hermes. Curso de Direito Processual Civil. Processo Coletivo. Volume 4, 4a edição, Editora JusPodivm, Salvador, 2009, p. 140)

Pois bem.

No caso em apreço, tenho que deve prevalecer a competência do juízo suscitado.

Isso porque, não obstante a base territorial da Empresa requerida em
questão
corresponder a três
municípios (Alta Floresta, Colíder e Apiacás)
, entendo que sua abrangência não é suficiente para configurar o âmbito
regional
referido no art.
93
,
II
, do
CDC e, ainda, considerando-se a dimensão territorial do Estado de Mato Grosso a
atrair a competência para o foro da Capital.

Além do mais, a finalidade de primar pela proximidade do órgão jurisdicional ao conflito coletivo, de maneira a proporcionar o contato imediato com os sujeitos envolvidos no litígio e o contexto probatório, com o propósito maior de tornar o processo célere e eficaz.

Com efeito, não obstante ultrapasse os limites de uma
comarca
, o
dano
está restrito a uma
localidade
, uma vez que a atuação da Requerida se restringe a uma
parcela
pequena de
municípios
do
Estado
de Mato Grosso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO DE ÂMBITO REGIONAL - COMPETÊNCIA DO FORO DO LUGAR DO DANO PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO (LACP, ART. 2o C/C. CDC, ART. 93, I) - CRITÉRIO DA PREVENÇÃO (LACP, ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO C/C. CPC, ART. 219).

O simples fato de o dano ultrapassar os limites de uma comarca não torna de dimensão regional para fins de aplicação do artigo 93, II, do

Código de Defesa do Consumidor.
Para essa caracterização faz-se necessário que o evento lesivo adquira importância, seja econômica, social ou cultural, para significativa parcela da comunidade estadual.
Se, apesar de transpor os limites geográficos de uma determinada comarca, o dano delimita-se a uma dada localidade e não ganha relevância à população do Estado como um todo, aparenta adequado que o trâmite processual e o respectivo julgamento da
actio
ajuizada sejam realizados no lugar
do fato (LACP, art. 2o c/c. CDC, art. 93, I)
(Conflito de Competência n. 2012.086575-7, de Lages, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 26/2/2013). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO COLETIVA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORO DO LUGAR ONDE OCORREU O DANO - ÂMBITO LOCAL - BASE TERRITORIAL DE SINDICATO - LIMITE DE ABRANGÊNCIA DO DANO E RESTRIÇÃO A PEQUENA PARCELA DE MUNICÍPIOS.

I - O art. 93 do CDC determina a competência das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, que será do foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de âmbito local ou do foro da Capital do Estado ou do Distrito Federal quando se tratar de dano nacional ou regional.

II -
A configuração do dano local não se limita a apenas uma comarca, sendo possível quando atingir mais de um município, desde que se restrinja a uma localidade, ao passo que o dano regional pressupõe o envolvimento de parcela considerável de municípios ou área do Estado em questão.

III - Deve prevalecer a competência do foro do lugar do dano quando o autor da ação coletiva é sindicato, que, na condição de substituto processual, age em nome de seus filiados, necessariamente localizados em sua base territorial, que constitui o limite de abrangência do dano e restringe-se a uma parcela pequena de municípios do Estado de Minas Gerais.

(TJ-MG - CC: 10000171056930000 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 10/4/2018, Data de Publicação: 11/4/2018). [Destaquei]

Assim, não obstante a base territorial da requerida em questão corresponder a três municípios, entendo que sua abrangência não é suficiente para configurar o âmbito regional referido no art.
93
,
II
, do
CDC
e atrair a competência para o foro da Capital.

Com efeito, não obstante ultrapasse os limites de uma comarca, o dano está restrito a uma localidade, uma vez que a atuação da Requerida se restringe a uma parcela pequena de municípios do Estado de Mato Grosso.

Diante acima exposto, julgo
procedente
o Conflito Negativo de Competência para declarar como competente para processar e julgar a
Ação Civil Pública,
ajuizada pelo
Ministério Público de Alta Floresta-MT
, em face da
C. Vieira Eletro –ME (Eletro Forte),
registrada sob o n
. 1002839-16.2019.8.11.0007
, o
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021